Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a novel decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se verifica omissão apontada, porquanto a decisão colegiada analisou todos os fundamentos recursais, em cotejo com as provas colacionadas aos autos, não encontrando impedimento para alteração da nomeação do inventariante, fora da hipótese legalmente prevista no art. 617, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. A condenação por litigância de má fé da parte embargante exige a comprovação dos requisitos subjetivo, o dolo em tumultuar o trâmite processual, e objetivo, a demonstração do prejuízo à parte, os quais não ocorreram na espécie.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.